Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-20.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001876-20.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES - CPF: 706.618.121-20 (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (EMBARGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES

EMBARGADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – DISCUSSÕES ACERCA DA PRECEDÊNCIA DE DISCIPLINAS EM GRADES CURRICULARES DE CURSOS GRADUAÇÃO (ODONTOLOGIA) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO - A
RT.1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II C/C ART.489, §1º, INCISO VI, AMBOS DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DO
TEMA 60 DO STJ
– NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
ACTIO
COLETIVA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Descabida a arguição de contradição se a parte embargante pretende discutir a divergência existente entre o seu próprio entendimento, os fatos e provas dos autos, e a fundamentação do acórdão.

Por outro lado, corolário dos
art.1.022, parágrafo único, inciso II c/c art.489, §1º, inciso VI, ambos do CPC/15, deve ser considerada omissa a decisão que deixa de aplicar ao caso Tema firmado em sede de
recurso repetitivo
.

Consoante
Tema 60
do STJ firmado no julgamento do
REsp nº 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Encontrando-se pendente de julgamento Ação Civil Pública nº
1002699-57.2020.8.11.0003 movida pelo Ministério Público, na qual se discute a
obrigatoriedade da disponibilização da grade curricular aos discentes no início do curso assim como sobre a impossibilidade de alteração da grade curricular sem prévia comunicação e aprovação junto aos alunos, questões estas também discutidas nos presentes autos, mister a suspensão do aresto embargado até que da referida ação coletiva

advenha solução definitiva acerca da matéria.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES

EMBARGADO:

UNIC EDUCACIONAL TDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um segundo recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES
contra o aresto de ID. n. 67181990 que acolheu em parte os Embargos Declaratórios de ID. n. 57230966, tão somente para aclarar o acórdão

embargado para aclará-lo, sem, no entanto, alterar o resultado do referido aresto de ID. n. 55798477 que havia dado parcial provimento ao apelo interposto em face de
IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA

para determinar que fosse restituída à autora a importância de R$29,48, corrigida monetariamente pelo INPC desde 11/12/2018 e acrescido de juros de mora a partir da citação
contra a sentença, ficando, porém, mantida no mais a improcedência da
Ação de Obrigação de fazer c.c Indenização por danos materiais e morais
nº 1001876-20.2019.8.11.0003
.

Sustenta em síntese a discente embargante que o aresto integrativo, ora embargado, teria se revelado contraditório.

Alega, para tanto, que a grade curricular de curso de ensino superior deve ser disponibilizada aos acadêmicos em sua integralidade, inclusive quanto a todos os períodos, no início do curso, quando da contratação do mesmo, bem como devendo tal grade curricular ser apresentada ao MEC para aprovação e autorização da oferta do referido curso pela IES.

Aduz que o conhecimento por parte dos alunos da composição do cronograma da grade curricular do curso, para saberem exatamente quais serão as matérias e em qual período cursará cada uma delas e quaisquer outras informações que dizem respeito à prestação educacional, decorre diretamente do direito à informação, sendo garantia básica do consumidor e, portanto, insuscetível de limitação ou alteração unilateral (art.6º,
caput
, incisos III e IV, do CDC).

Afirma restar claro que a conduta da instituição de ensino – ora reconhecida no acórdão ora atacado – não se coaduna com os princípios consumeristas, especialmente em razão das cobranças abusivas perpetradas e reconhecidas, da nítida acepção entre alunos do mesmo curso, da insuficiência de informação ao consumidor, com alteração unilateral da grade curricular.

Assevera que embora a IES possa realizar alterações na grade curricular, tais mudanças dependem de ampla publicidade e plena concordância dos alunos contratantes, o que não ocorreu, não há nos autos qualquer comprovação pela embargada quanto à precedência e/ou co-precedência entre as referidas matérias. Ao contrário, os documentos existentes nos autos demonstrariam a possibilidade em se cursar as referidas matérias, embora haja reprovação em outra.

Frisa que tal questão foi, inclusive, objeto da Ação Civil Pública nº 1002699-57.2020.8.11.0003 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na comarca de Rondonópolis em 19/02/2010, após denúncias apresentadas por diversos acadêmicos do curso de Odontologia da IES embargada, sendo a embargante uma das denunciantes.

Argumenta que, além de a IES ter a obrigação de ofertar todas as disciplinas da matriz curricular nos termos do art.32 da Portaria Normativa nº 40/2007, a alteração desta depende de aprovação pelo Colegiado Superior da Instituição, com o respectivo registro em ata, o que não fora comprovado pela embargada.

Elucida que, não fosse o bastante, apesar de inexistir direito adquirido à grade curricular, as alterações da matriz curricular precisam observar necessariamente os seguintes critérios: (i) a grade curricular deve atender às orientações das diretrizes curriculares do curso; (ii) a instituição deve observar, no mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização do curso; (iii) a instituição deve afixar em local visível junto à Secretaria de alunos a matriz curricular do curso; (iv) as alterações devem ser informadas imediatamente ao público, de modo a preservar os interesses dos estudantes e da comunidade universitária, e apresentadas ao MEC, na forma de atualização, por ocasião da renovação do ato autorizado em vigor; (v) a instituição deve informar aos interessados, antes de cada período letivo, os programas de curso e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.

Conclui, no mais, reafirmando que o aresto seria contraditório na medida em que, apesar de consignar que somente deveria ser garantido o princípio da isonomia no presente caso se as alunas em comparação estivessem no mesmo período letivo, deixou de considerar que a grade curricular é a mesma entre todos os acadêmicos, bem como que houve sua alteração de forma arbitrária, abusiva, unilateral e ilegal.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 73228987.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado,
afetando-lhe a coerência
,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes
' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, eventual dissenso entre a decisão agravada e o direito regulatório a respeito da questão posta, ou mesmo entre o que foi decidido

e o entendimento da parte não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Ocorre por outro lado que, c
onsoante estabelece o inciso III do art.927 do CPC/15, os juízes e os tribunais devem observar nos acórdãos a resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

E nessa senda, o aresto embargado olvidou-se de que,
ao julgar o REsp nº 1.110.549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 60
, segundo o qual
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que
“Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema.”

Acerca da questão enfrentada no acórdão reclamado, pende de julgamento definitiva uma Ação Civil Pública de nº 1002699-57.2020.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da IES ora embargada, discutindo, dentre ouras coisas, a possível irregularidade na alteração não publicizada da grade curricular do Curso de Odontologia da referida instituição. Vide o Capítulo da peça exordial na qual a questão foi judicializada:

“
1.2. Da alteração da grade curricular pela Requerida

Outro ponto comprovado nos autos é que a IES alterou a grade curricular do curso de Odontologia sem qualquer informação e/ou concordância dos alunos contratantes.

Conforme se constata à fls. 185/189, a grade curricular encaminhada pela IES a esta Promotoria em novembro de 2018 é uma, enquanto a grade curricular apresentada aos alunos no início da graduação (junho de 2016) é outra/diferente (fls. 528/532), sendo que tais mudanças foram o maior fato gerador das ações ajuizadas pelos denunciantes, eis que em caso de insuficiência de nota em determinada matéria, esta não poderia ser cursada novamente no semestre subsequente, já que não seria ofertada aos alunos regulares daquele semestre.

É imprescindível que a Instituição de Ensino Superior disponibilize, já na ocasião da contratação (anexa ao contrato) toda a grade curricular de todos os períodos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisitos ou co-procedentes de outras, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla publicidade e plena concordância dos alunos contratantes.”
(ID. n. 29411880 - Pág. 5 daqueles autos)

Já no capítulo destinado aos pedidos, o
Parquet
traz os seguintes requerimentos:

“[...]

5 – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

5.1 – DOS PEDIDOS EM SEDE DE LIMINAR

5.1.1. Liminarmente,
inaudita altera pars
, seja determinada que a instituição requerida cumpra às obrigações de fazer, sob pena de arbitramento de multadiária proporcional à condição econômica da ré e dos lucros indevidamente auferidos, consistente em:

[...]

c) disponibilizar aos alunos , já na ocasião da contratação (anexa ao contrato) toda a grade curricular de todos os períodos, sendo esta igual à apresentada ao MEC para a provação dos cursos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisito ou co-procedente de outra, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla publicidade e anuência integral dos alunos contratantes;

[...]

5 .2 – DOS PEDIDOS EM SEDE DE MÉRITO

5.2.1. O recebimento da presente ação em todos os seus termos e pedidos;

5.2.6.2. obrigação de fazer consistente em disponibilizar aos alunos, já na ocasião da contratação (anexa ao contrato) toda a grade curricular de todos

os períodos, sendo esta igual à apresentada ao MEC para a provação dos cursos, inclusive indicando quais matérias serão pré-requisito ou co-procedente de outra, abstendo-se de realizar alterações nesta sem que haja ampla

publicidade e anuência integral dos alunos contratantes ; sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada evento (cada aluno que sofrer cobrança indevida);”
(ID. n. 29411880 - Pág. 26/28)

Nestes termos, ao receber o apelo,
este colegiado deveria ter aplicado ao caso a tese que deu origem ao já citado
Tema 60
do STJ, e determinado a suspensão do processamento do apelo, no estado em que o feito se encontra, até que seja dirimida, nos autos da
Ação Civil Pública nº
1002699-57.2020.8.11.0003
, a questão relativa à obrigatoriedade da disponibilização da grade curricular aos discentes no início do curso assim como sobre a

impossibilidade de alteração da grade curricular sem prévia comunicação e aprovação junto aos alunos.

Diante disso,
acolho em parte

ao aclaratórios opostos pela apelante para suspender os efeitos do acórdão embargado até que dos autos
da
Ação Civil Pública nº
1002699-57.2020.8.11.0003

advenha solução definitiva acerca da obrigatoriedade da disponibilização da grade curricular aos discentes no início do curso assim como sobre a impossibilidade de alteração da grade curricular sem prévia comunicação e aprovação junto aos alunos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021